Tribunal: STF
Processo: HC 208210
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO CARGO NÃO CONFIGURADO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. É inviável o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior (HC 200.174 AgR e RHC 198.197 ED-AgR, no caso).



    2. Não se vislumbra irrazoabilidade evidente na duração da medida cautelar imposta apta a justificar o reconhecimento de excesso de prazo no afastamento do cargo.



    3. Agravo interno desprovido.